Tribunal: TJSP
Processo: 2104777-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Alienação fiduciária – Liminar deferida – Existência de liminar suspendendo a exigibilidade das parcelas e a medida em anterior ação ajuizada pelo réu devedor, da qual a autora credora tinha ciência inequívoca – Revogação da medida – Agravo de instrumento provido.